Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. SÚMULA 479 DO STJ NÃO APLICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se o requerido contra sentença que, ao reconhecer a culpa concorrente das partes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a ressarcir o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao autor, além da metade dos encargos moratórios decorrentes do empréstimo realizado de forma fraudulenta.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falha na prestação dos serviços em relação às operações realizadas de forma fraudulenta na conta digital de titularidade do autor.
5. Nas razões recursais, a recorrente pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito e argui preliminares de incompetência do juízo em razão da complexidade da matéria e de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a fraude se deu em razão de culpa exclusiva do autor e de terceiro, o que afastaria o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da instituição. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
7. Preliminar de incompetência. Necessidade de perícia. O caso não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação serão aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Rejeitada a preliminar.
9. O autor é titular de cartão de crédito administrado pela requerida, vinculado à conta digital de n° 7306370660-0. Consta do Boletim de Ocorrência (ID. 70100188 - Pág. 2) que no dia 15 de maio de 2024, por volta das 16h30, recebeu via WhatsApp um link com oferta de empréstimo, supostamente encaminhado pelo Mercado Pago. No mesmo dia, percebeu terem sido realizadas transações em sua conta, as quais afirma desconhecer.
10. A Súmula 479/STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira.
11. No caso, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), porquanto não esclareceu a contento em que circunstâncias se deu o evento, o que impossibilita analisar eventual falha na prestação de serviços.
12. Os únicos documentos apresentados pelo autor como meio de prova foram o Boletim de Ocorrência, os prints das conversas tidas com o banco a respeito das transações impugnadas, e do extrato demonstrativo das operações, que, de modo algum, se mostram suficientes para dar verossimilhança ao alegado, tampouco formar o convencimento do órgão julgador acerca do cenário em que se deu o evento.
13. De igual modo, o autor não produziu qualquer prova de que a ação tenha ocorrido por preposto do recorrente ou de que houve vazamento de dados em posse exclusiva do banco. Não comprovou o recebimento de eventuais ligações ou mensagens realizadas pelo número oficial da instituição bancária que justificaria a aplicação da responsabilidade objetiva diante da fraude, tampouco anexou qualquer diálogo realizado com os fraudadores.
14. O autor/consumidor, mesmo sendo vulnerável, não se mostra hipossuficiente e possui condições de produzir o mínimo de prova para sustentar suas alegações.
15. Desse modo, não restou demonstrada, portanto, falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ.
16. Registre-se, por fim, não ter havido condenação ao pagamento de indenização por danos morais, portanto, prejudicado o recurso nesse ponto.
17. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
18. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
19. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 600,00 a título de honorários advocatícios ao patrono dativo do recorrido, nomeado na decisão ID 70101108. A emissão da certidão relativa aos honorários (art. 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95